Tribunal: STF
Processo: RE 596406
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição do açúcar e do álcool. Decretos-leis nºs 308/69, 1.712/79 e 1.952/82. Recepção pela Constituição Federal de 1988. Impossibilidade de modificar a alíquota então vigente por ato de autoridade administrativa. Portaria nº 88/90. Fixação de preços. Necessário juízo prévio de legalidade. Afronta reflexa. Mandado de segurança. Análise da comprovação da liquidez e certeza do direito. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Ausência de repercussão geral.



    1. Acórdão recorrido em que se tomou por base a jurisprudência da Corte (RE nº 214.206/AL, Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, Relator para o acórdão Ministro Nelson Jobim, DJ de 29/5/98). 



    2. Acórdão recorrido em que se examinou a Portaria nº 88/90, assentando-se que referido ato normativo, ao fixar o preço do açúcar e do álcool como elemento do custo, não denota, por si só, aumento da contribuição do IAA, “cuja alíquota específica, demanda o exame da correção existente entre o valor da exação e a unidade de medida adotada”, para concluir que “tratando-se de mandado de segurança, a comprovação do aumento há de vir com a petição inicial, pois a ação mandamental não comporta dilação probatória.” Para ultrapassar o entendimento do v. acórdão, indispensável seria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF.



    3. Ausência de repercussão geral de questões envolvendo cabimento de mandado de segurança em face da ausência de documentos suficientes para comprovar a ocorrência de lesão ou ameaça de direito líquido e certo (AI nº 800.074/SP, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/12/10).



    4. Agravo regimental não provido.